Tribunal: TJBA
Processo: 0318909-85.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0318909-85.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: CARLOS SEBASTIAO DE OLIVEIRA ELEUTERIO FILHO e outros Advogado(s): JORGE LUIZ DE OLIVEIRA FONSECA BARROSO, LUCIANA HELENA ALMEIDA DE LIMA E SILVA IMPETRADO: Secretario de Administração do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO QUANDO O RECURSO OCUPA-SE DE CONTROVÉRSIA DE CARÁTER REPETITIVO, OBJETO DE IRDR, ADMITIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O SOBRESTAMENTO PREVISTO PELO ART. 1.030, INCISO III DO CPC LIMITA-SE ÀS CONTROVÉRSIAS DE REPERCUSSÃO GERAL DIRIMIDAS APENAS NO STF E STJ. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração de ID 11869335, nos autos de nº 0318909-85.2012.8.05.0000, interpostos contra o acórdão lavrado no Agravo Interno, no qual é embargante o Estado da Bahia, figurando como embargados CARLOS SEBASTIAO DE OLIVEIRA ELEUTERIO FILHO e NIVALDO NASCIMENTO DOS ANJOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas. Salvador, (data registrada eletronicamente). 2ª Vice Presidência Órgão Especial Relator